Tribunal: TJSP
Processo: 1502618-24.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Redução da pena-base para o patamar mínimo – Impossibilidade de redução da pena em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Regime fixado com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Redução da pena-base para o patamar mínimo – Impossibilidade de redução da pena em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Regime fixado com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do Juízo da Execução – Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013 – Recurso parcialmente provido sem alteração da pena.